Tribunal: TJDFT
Processo: 0756386-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO DE HIPOSSFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADOS CÍVEIS DO FONAGE, No 116 E 122. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado e dele não conheceu. Em suas razões recursais, a recorrente afirma não houve fundamentação para a negativa da Gratuidade de Justiça e nem oportunizado o saneamento do vício para a juntada do posterior do preparo recursal. Alega ainda que a declaração de hipossuficiência é prova idônea para comprovar a alegada condição e que é indevida a condenação em honorários advocatícios em sede recursal, pois uma vez que o recurso não foi sequer conhecido não há “recorrente vencido” na forma do art.55 da Lei 9.099/95, requisito essencial para a condenação. Requer que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, que seja oportunizado o recolhimento do preparo recursal e o afastamento da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 79818333).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a parte agravante atendeu aos requisitos de admissibilidade do recurso inominado e se a decisão que declarou a deserção foi prematura.
III. Razões de decidir
4. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei n.o 9.099/1995. Sendo que o preparo recursal, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita 9art. 54, § único, da Lei 9.099/95.
5. No caso, a parte agravante ao interpor o recurso inominado reiterou o pedido de Gratuidade de Justiça, todavia ao ser intimada para comprovar a alegada condição de hipossuficiência ou, alternativamente, para proceder com o recolhimento do preparo recursal, a parte agravante manteve-se inerte. De modo que não juntou a documentação para a demonstração da hipossuficiência, tampouco recolheu o preparo recursal.
6. Ainda, apesar de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência (Declaração de Hipossuficiência), a presunção é relativa, incumbindo ao relator apreciar o pedido com base na apresentação de documentação correspondente pela parte (art. 99, § 7o, CPC). Nesse sentido é o enunciado no 116 do FONAGE: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”. Contudo, conforme mencionado anteriormente, a parte agravante manteve-se inerte quando lhe foi oportunizada a comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
8. No tocante a condenação em custas e honorários advocatícios, a obrigação decorre da inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95, em que o entendimento adotado para o recurso inominado não conhecido é o mesmo se conhecido e não provido, mesmo porque, no caso, houve a apresentação de contrarrazões pela parte contrária, sendo os honorários advocatícios devidos em razão do princípio da causalidade. A matéria também é objeto de enunciado do FONAGE, número 122: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”
9. Portanto, o recurso inominado não preencheu os requisitos de admissibilidade, diante da sua deserção, devendo ser mantida a decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
11. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.